Tribunal: STF
Processo: RE 130328
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-08
Data de publicação: 1991-10-08

Ementa:
Constitucional. Art. 114, da Carta Politica.  A  competência

RATIONE MATERIAE da Justiça especializada  excepciona  a  da  Justiça

comum,  não  devendo,  por  isso,  sofrer  interpretação  ampliativa.

Compete a  Justiça comum  processar  e  julgar  ação  de  cumprimento

proposta por sindicato, reclamando  direito  próprio,  decorrente  de

convenção ou acordo coletivo não homologados em Juízo.
         RE conhecido e provido.